Tribunal: TJPA
Processo: 0003305-49.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003305-49.2018.8.14.0081

EMBARGANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes em Apelação Criminal (
fls. 206/216 – ID 12180387
), opostos por
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

em face do
V. Acórdão 219.525 (
ID 12180384 e
12180385
)
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a insuficiência probatória apta a gerar a convicção quanto a autoria imputada a embargante, ressaltando que o único meio de prova constante nos autos é o depoimento em juízo da própria vítima, além de uma testemunha que só foi ouvida na fase inquisitiva, elementos inservíveis para a valoração da conduta imputada à recorrente.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

Considerando o efeito infringente atribuído aos embargos, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (
fls. 549/552 – ID 9937813
), opinando pelo conhecimento e rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 190/203 – ID 12180385
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada pela defesa
,
tendo sido fundamentadamente demonstrados nos autos as provas que apontam a autoria e materialidade do ilícito imputado a embargante. Nesse sentido, colaciono a elucidativa ementa do julgado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL –
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 171 C/C ART. 71 DO CPB
– RECURSO DEFENSIVO. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 – Após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime imputado a acusada restaram evidenciadas nos autos, não havendo que se falar na absolvição da ré por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, atestando que a acusada se utilizou de artifício ardil para ludibriá-la e utilizar seu cartão bancário e demais documentos para realizar operações financeiras sem a autorização da ofendida, obtendo vantagem econômica ilícita, subsumindo-se a sua conduta ao crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB. 2 – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONSEQUÊNCIA DO DELITO COMO VETOR NEGATIVO APTO A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. Consequências do delito valoradas em desfavor da ofendida por ter a vítima do ilícito suportado comprometimento significativo da sua subsistência, considerando que a fraude praticada atingiu seu benefício de aposentadoria, passando ela a receber apenas R$ 70,00 (setenta reais) em um dos meses. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada, em conformidade com a Súmula n.: 23 do TJE/PA. 3 – SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONSEQUÊNCIA DO DELITO QUE NÃO CONSTUI VETOR APTO AO AFASTAMENDO DA SUBSTITUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém, DE OFÍCIO,
determinada a substituição da pena privativa de liberdade da recorrente por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Na oportunidade, restou fartamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva, tanto pelo depoimento conciso e coerente da vítima Faustina Silva da Trindade em juízo, quanto pelas declarações da testemunha Elisma da Silva Gonçalves Campos perante a autoridade policial.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 13/07/2023